Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706088-84.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA OTTONI DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDIA MARIA OTTONI DE CARVALHO contra decisão exarada no ID 71374959, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante na petição acostada aos autos em 30/04/2025 (ID 71306803), após a interposição do seu recurso de apelação e o recolhimento do preparo recursal (IDs 70481202 a 70481205), em 11/02/2025. No agravo interno interposto (ID 72318573), a agravante repisa em parte os argumentos vertidos na petição de ID 71306803, sustentando que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo pelo requerente, bem como que a declaração firmada, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família, possui presunção de veracidade, nos termos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Assevera que o recolhimento de custas na apelação não impede que a parte solicite justiça gratuita posteriormente, em caso de superveniente incapacidade financeira, afastando alegações de preclusão ou contradição. Ao final, postula a retratação da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, a agravante fundamentou o superveniente pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que, após a interposição do apelo, passou a não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. No entanto, a recorrente, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso (IDs 70481204/70481205), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando a preclusão lógica em relação tal pretensão. Não bastassem tais considerações, nesta via recursal, a recorrente não apresentou qualquer documento para embasar o novo requerimento de gratuidade de justiça formulado após a interposição da apelação e o recolhimento do preparo, mesmo ciente de que a documentação existente nos autos não seria apta a demonstrar a sua superveniente incapacidade financeira. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 18:00:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora